Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-81.2023.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002951-81.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 915.151.731-00 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRENTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO), ALINE DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 915.151.731-00 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002951-81.2023.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.
1002951-81.2023.8.11.0059

1 Recorrente
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida:
Aline de Camargo Oliveira

2 Recorrente:
Aline de Camargo Oliveira

Recorrido:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A consumidora interpôs o recurso almejando a majoração da indenização, enquanto a instituição financeira pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito ocorreu de forma indevida, diante da ausência de prova suficiente da cessão de crédito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes requer prova inequívoca da existência da dívida e da legitimidade do credor.
A cessão de crédito deve ser comprovada por documento que identifique o contrato de origem e o novo agente financeiro.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige-lhe o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a instituição financeira não comprova de forma adequada a origem do débito e a cessão de crédito.

6.

O dano moral é
in re ipsa
diante da negativação indevida.

7.

O valor da indenização deve ser estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, as condições das partes e a existência de outras restrições posteriores no nome da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

9.

Tese de julgamento:

10.

A inscrição em cadastros restritivos de crédito exige prova inequívoca da existência do débito e da legitimidade do credor, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais.

11.

A negativação indevida caracteriza dano moral presumido, cabendo indenização independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

12.

A fixação da indenização por danos morais deverá observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida caso existam negativações posteriores no nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II e parágrafo 1º; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes: Turma Recursal Cível, Processo nº 1019636-12.2024.8.11.0001, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11/04/2024 e Turma Recursal Cível, Processo nº
1045232-95.2024.8.11.0001, relator Walter Pereira de Souza em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002951-81.2023.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.
1002951-81.2023.8.11.0059

1 Recorrente
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida:
Aline de Camargo Oliveira

2 Recorrente:
Aline de Camargo Oliveira

Recorrido:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e Aline de Camargo Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 263789773):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Aline de Camargo Oliveira
(Id.

263789774
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
(Id.

263789780):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, a redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões de

Aline de Camargo Oliveira

(Id. 263789788):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
(Id.

263789787):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1002951-81.2023.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.
1002951-81.2023.8.11.0059

1 Recorrente
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida:
Aline de Camargo Oliveira

2 Recorrente:
Aline de Camargo Oliveira

Recorrido:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Aline de Camargo Oliveira
em face do Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 2.126,38 (dois mil cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas e em um suposto termo de cessão de crédito sem valores previstos, sendo provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a existência de relação jurídica.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência, de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recurso interposto pela instituição financeira visa à improcedência da demanda.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Da análise do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, verifica-se que, embora exista a relação jurídica entre a autora e a cedente, não restou comprovada a cessão de crédito negativado.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1019636-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Diante da relação contratual de serviço de crédito negada pela autora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
) e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não terem ocorrido e cuja majoração pretende a autora, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviço, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), não sendo a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$1.000,00 - mil reais) não comporta reforma, tendo em vista que a autora possui outras 04(quatro) negativações posteriores, o que,
conforme o Enunciado da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso reflete diretamente no parâmetro da condenação por danos morais:

“SÚMULA 29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 7 (SETE) NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. (N.U 1046865-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29/TRTJMT. MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. Precedentes. (TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023) e (TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023). 2- “SÚMULA 29/TRTJMT: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” 3- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1045232-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO

mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025